Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709302-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTILIA FRANCISCA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por OTILIA FRANCISCA DE LIMA em desfavor do ente público retrocitado, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada, e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada quanto à limitação da condenação a 27/4/97. Sustenta o agravante a inexistência de título executivo que ampare a pretensão da agravada em razão da sua ilegitimidade para propor o cumprimento de sentença nos termos em que apresentado. Isso porque, observadas as fichas financeiras que instruem a inicial da execução, a agravada foi servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e a ação coletiva no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) foi ajuizada unicamente em desfavor do DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual não beneficia servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública mencionada. Afirma que “como a obrigação da Fundação sequer surgiu pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma não há que se falar em sucessão de débito inexistente”. Também assevera que a condenação que lhe foi imposta na ação coletiva no 32.159/97, restou limitada ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ou seja, até 27/4/97. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada e a consequente extinção do feito ou, não sendo esse o entendimento, que o cumprimento de sentença seja limitado ao período de janeiro/1996 a abril/1997 (28/4/1997), declarando-se o excesso de execução. Dispensado de preparo em razão de isenção legal conferida ao ente público. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, na espécie, o agravante trouxe a esta instância ad quem a discussão acerca da (i)legitimidade da agravada, em razão de ela ter composto o Quadro de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, e não do próprio DISTRITO FEDERAL, em período compreendido no título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), motivo pelo qual defende que o cumprimento de sentença deve ser extinto. Visto isso, imperioso trazer aos autos que, em razão da tramitação de inúmeros processos que tratam da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, bem como da existência de dissenso jurisprudencial nesta Corte de Justiça a respeito da matéria, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), objetivando a uniformização do entendimento sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. Nessa senda, considerando que, no caso específico dos ex-servidores das fundações públicas do Distrito Federal, a questão da representatividade do sindicado autor é controvertida, seja na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 ou na data do seu trânsito em julgado; que o título executivo constituído na referida ação coletiva não abrangeu os servidores que, à época do ajuizamento, pertenciam aos Quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações; que, no período abrangido pelo título executado (janeiro/1996 a abril/1997 - 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF; e que o dissenso jurisprudencial sobre o tema também alcança servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, o que, neste último caso, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical, o processamento do IRDR no 21 foi admitido, tendo sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, em razão do elevado número de demandas a respeito. Por consectário, uma vez que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, de forma a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926 do Código de Processo Civil –CPC) e que, à luz do art. 313, IV, do Codex citado, suspender-se-á o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), deve ser deferido o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Acrescento que, pelo mesmo fundamento, o presente agravo de instrumento também deverá ser suspenso e assim permanecer até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21. Registro que, na hipótese de não interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de mérito do IRDR, cessará a suspensão do presente feito, em observância ao disposto no art. 987, §1o, do CPC. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida, até julgamento de mérito deste recurso, que, por seu turno, deverá ser suspenso e assim permanecer até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21. Comunique-se ao Juiz da causa. Após prolação de decisão definitiva no IRDR no 21, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator